Tribunal: TJMT
Processo: 1012293-44.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012293-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DAIANE JERONIMO DA SILVA - CPF: 016.934.211-51 (APELANTE), MARCIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 972.078.021-53 (APELANTE), SABRINA JERONIMO DA SILVA - CPF: 061.428.621-21 (APELANTE), SAVIO JERONIMO DA SILVA - CPF: 061.429.601-31 (APELANTE), GLEZIANE SANTOS SILVA - CPF: 804.976.752-34 (APELANTE), CLENILTON SANTOS SILVA - CPF: 921.641.372-72 (APELANTE), MAURICIO JERONIMO DA SILVA - CPF: 883.977.341-04 (APELANTE), NILZA JOB PEREIRA - CPF: 568.714.651-20 (APELANTE), VALDINEI SANTOS SOUZA FERRES - CPF: 409.172.662-34 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELANTE), CLENILTON SANTOS SILVA - CPF: 921.641.372-72 (APELADO), DAIANE JERONIMO DA SILVA - CPF: 016.934.211-51 (APELADO), GLEZIANE SANTOS SILVA - CPF: 804.976.752-34 (APELADO), MARCIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 972.078.021-53 (APELADO), MAURICIO JERONIMO DA SILVA - CPF: 883.977.341-04 (APELADO), NILZA JOB PEREIRA - CPF: 568.714.651-20 (APELADO), SABRINA JERONIMO DA SILVA - CPF: 061.428.621-21 (APELADO), SAVIO JERONIMO DA SILVA - CPF: 061.429.601-31 (APELADO), VALDINEI SANTOS SOUZA FERRES - CPF: 409.172.662-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
NILZA JOB PEREIRA
.

APELADO:
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
E OUTROS
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

–
CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DE VALOR REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DE VIDA
–
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
–
PAGAMENTO PARA OS HERDEIROS LEGAIS
–

EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRA
–
UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA
–
DIREITO A METADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de consignação em pagamento, liberando a
os filhos do
de cujos

a obrigação
e
indeferindo a liberação de parte do valor em favor da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante tem direito a 50% da indenização securitária, considerando a prova de união estável com o
de cujos
, que não teve beneficiários indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento da indenização deve observar o disposto no art. 792 do Código Civil, que prevê que, na falta de indicação de beneficiário, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge ou companheiro não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros, obedecendo à ordem da vocação hereditária.

4. A apelante comprovou a união estável com o segurado, sendo beneficiária de pensão por morte

paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, o que garante seu direito à metade da indenização.

5. A sentença foi parcialmente reformada para reconhecer o direito da apelante à cota-parte correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “O companheiro tem direito à metade da indenização securitária em caso de comprovação de união estável, na ausência de indicação de beneficiários.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 792.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1046601-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 13/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

NILZA JOB PEREIRA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

10
ª
Vara da Comarca
de Cuiabá
, que, nos autos
d
a

Ação de Consignação em Pagamento nº 1012293-44.2021.8.11.0041
,

ajuizada

por
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A
,
que julgou procedente o pedido inicial, liberando a apelada da obrigação, indeferindo a liberação de parte do valor em favor da apelante, e autorizando a liberação dos valores consignados em favor dos apelados
Daiane Jerônimo da Silva, Marcia Cristina Almeida da Silva, Sabrina Jerônimo da Silva, Savio Jerônimo da Silva,
Gleiziane
Santos Silva,
Clenilton
Santos Silva, Mauricio Jerônimo da Silva
.

A
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende,
em
suma, que
os documentos colacionados aos autos são mais que suficiente para comprovar a
união
estável da apelante
com
o de cujos, sobretudo, em razão da concessão de pensão por morte pelo INSS.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja reconhecido o direito da apelante no recebimento do importe de
50%
da indenização securitária. Alternativamente, pugna pelo retorno dos autos para complementação das provas.
(ID.
235558245
)

Os apelados
apresent
aram
contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo o
desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
NILZA JOB PEREIRA
.

APELADO:
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILZA JOB PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento nº 1012293-44.2021.8.11.0041, ajuizada por
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A
, que julgou procedente o pedido inicial, liberando a apelada da obrigação, indeferindo a liberação de parte do valor em favor da apelante, e autorizando a liberação dos valores consignados em favor dos apelados Daiane Jerônimo da Silva, Marcia Cristina Almeida da Silva, Sabrina Jerônimo da Silva, Savio Jerônimo da Silva,
Gleiziane
Santos Silva,
Clenilton
Santos Silva, Mauricio Jerônimo da Silva.

O

A
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma, que os documentos colacionados aos autos são mais que suficiente para comprovar a união estável da apelante com o de cujos, sobretudo, em razão da concessão de pensão por morte pelo INSS.

Pois bem.

Revisitando os autos tenho que a afirmação mereça amparo
.

Em síntese, verifica-se que a seguradora apelada ingressou com a presente ação visando a
consignação judicial do valor referente à apólice de seguro de vida contratada pelo Sr. Mario Jerônimo da Silva,
em razão da dúvida sobre a quem pagar a obrigação
.

A
pós a comunicação do óbito, a seguradora ficou obrigada a pagar o valor de R$ 86.211,00 pela cobertura de morte,
entretanto, ante a ausência de indicação dos
beneficiários
,
o pagamento deve observar
os artigos 792 do Código Civil
.

É cediço que
a
indenização
decorrente de morte será paga ao cônjuge ou companheiro da vítima e aos herdeiros do segurado, consoante o disposto no artigo 792 do Código Civil
,
in
verbis
:

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita
, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
”.

A controvérsia cinge-se no reconhecimento do direito da
apelante
NILZA JOB PEREIRA em
perceber a indenização por morte do seguro como a companheira do
de cujus
.

Na decisão constante no ID nº
235558242
, o Juízo
entendeu que os documentos colacionados aos autos não eram suficientes para comprovar que a apelante vivia em união estável com o segurado, motivo pelo qual, indeferiu
a liberação de parte do valor em favor dela.

Ocorre que,
na espécie, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento esposado pelo Juízo monocrático, mas entendo que a
condição
de
união
estável foi
devidamente comprovada pela companheira, ora apelante
, visto que
é

benefici
á
ria de p
ensão por morte paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Com efeito, conforme disposição legal, não há dúvida de que o pagamento da indenização deve ser efetuado em favor da apelante no importe de 50% (cinquenta por cento) da cobertura securitária, por estar comprovado que ela era a companheira do segurado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE DO SEGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL JUNTADA PELA RECORRIDA. ENVIO DE DOCUMENTOS SOLICITANDO O PAGAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURADORA NÃO COMPROVOU QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO TEVE CONTINUIDADE POR
NEGLIGÊNCIA DA RECORRIDA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 373, II, DO CPC/2015. INÉRCIA DA SEGURADORA. RECORRIDA COMPROVOU A LEGITIMIDADE NO RECEBIMENTO DO PRÊMIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabia à parte recorrente a demonstração de que o processo administrativo não teve continuidade por negligência da recorrida, conforme previsão do art. 373, II, do CPC/2015, contudo, sequer apresentou cópia do processo administrativo ou dos documentos efetivamente apresentados.

2. A recorrente alega que não houve a indicação de beneficiários quando da contratação do seguro, todavia, considerando a regra contida no art. 792, parágrafo único, do Código Civil, de que na ausência de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

3. A recorrida comprovou que o de cujus (segurado) não deixou filhos (Id.212081503), bem como comprovou que houve declaração judicial de união estável entre ela e o segurado (Id.212081507).

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1046601-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)
[grifo nosso]

Diante do êxito recursal, deixo de manifestar acerca de eventual cerceamento de defesa
arguido pela apelante
,
consubstanciado
n
a desnecessidade de
dilação probatória.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
deferir o pedido de liberação da cota-parte correspondente a condição de companheira a apelante
NILZA JOB PEREIRA.

Diante a inexistência de honorários arbitrados em favor da apelante, mantenho os honorários tal como fixado na sentença de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024